Tribunal: TJMT
Processo: 1025534-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025534-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.
Vistos.
Diante da inconsistência do Sistema PJE, para consulta aos autos no 1o grau, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, complementar a documentação obrigatória, com as cópias da petição que ensejou a decisão agravada e da petição inicial e os documentos que a instruíram.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR